Tribunal: STF
Processo: HC 239239
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados, em sentença confirmada pela Corte local, às penas de 20 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.641 dias-multa, como incursos nos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/2006, e art. 329, §1º, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração a ausência de prova para a condenação pelo crime de resistência, bem como a necessidade de rever a dosimetria das penas impostas para todos os tipos penais.



    Requer-se, ao final:



    “a) A absolvição com base no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal; do crime previsto no artigo 329, § 1º, do Código Penal e caso não seja o entendimento, a redução do incremento realizado na primeira fase no crime de resistência. 



    b) Quanto ao crime de tráfico de drogas: que a exasperação pela natureza da droga seja afastada. Ademais, deve ser aplicada a fração de 1/8 sobre a pena mínima para os maus antecedentes na pena-base; e que o aumento na terceira fase seja na fração de 1/6. 



    c) Quanto ao crime de associação ao tráfico: que seja adotado o entendimento do TJRJ. Entretanto, caso se entenda pela possibilidade de sua incidência, ressalta-se que a natureza da substância apreendida não é por si só suficiente para aumentar a pena-base. Ademais, deve ser aplicada a fração de 1/8 sobre a pena mínima para os maus antecedentes na pena base; e que o aumento na terceira fase seja na fração de 1/6.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    O que se pretende, na verdade, é o reexame dos fatos e provas que ampararam a condenação dos pacientes, tendo em vista que, muito embora os impetrantes sustentem que os próprios policiais militares afirmaram não ter identificado os indivíduos que realizaram os disparos contra a guarnição, consta da sentença e do acórdão impugnados (fls. 39-77 e 13-30) que a autoria do crime de resistência ficou bem evidenciada pela prova oral, notadamente os depoimentos do policiais militares que efetuaram as prisões dos pacientes. 



    Assim, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    (...)



    No delito de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Assim, tendo sido apreendidas com os pacientes 2.117g de maconha e 364g de cocaína, não há ilegalidade flagrante a se reconhecer quanto à elevação da pena-base com fundamento na quantidade de droga apreendida. 



    A propósito, quanto ao delito de associação para o tráfico, já se manifestou essa Corte em diversas oportunidades, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida também revelam-se como fundamento apto a justificar a elevação da pena-base do referido crime. Confira-se:



    (...)



    Aponto que o aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se que duas circunstâncias judiciais foram desvaloradas, além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos constantes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, prevêem, respectivamente, penas reclusivas que variam de 5 a 15 anos e de 3 a 10 anos de reclusão. 



    Relativamente ao aumento promovido na terceira etapa dosimétrica, tampouco verifica-se flagrante ilegalidade na elevação da pena acima do mínimo legal, uma vez que apresentada fundamentação idônea para tal finalidade. 



    Tanto na sentença quanto no acórdão ponderaram os julgadores que foram apreendidas duas pistolas municiadas e aptas a produzir disparos, de modo que as condutas ora analisadas, de fato, revelam-se mais reprováveis do que aquela em que com o indivíduo é apreendido, por exemplo, apenas um revólver. 



    Por fim, quanto ao crime de resistência, tampouco comporta provimento o pleito defensivo de redução pena.



    Como se vê, a pena-base foi elevada a partir de motivação que efetivamente extrapola as elementares do tipo penal, uma vez que, não bastassem os maus antecedentes dos pacientes, o delito foi praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de violência real, sendo efetivados disparos de arma de fogo contra uma guarnição da polícia militar, revelando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta. 



    Ademais, frente ao gravíssimo modus operandi e considerando o desvalor de duas circunstâncias judiciais, o aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo porque as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito constante do art. 329, § 1º, do Código Penal variam de 1 a 3 anos de reclusão. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente